Tribunal: TCU
Processo: 019.824/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 23/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.6.3 do Acórdão 1884/2009-TCU-Plenário em relação às obras na rodovia BR-010/TO-entroncamento TO-030-Divisa TO/MA, objeto dos Contratos 20, 21 e 23/2002, no âmbito do Convênio TT-223/2003-00; b) considerar cumprida a determinação do item 9.1 do Acórdão 23/2011-TCU-Plenário ; e, c) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 011.547/2008-8 . 1. Processo TC- Processo 019.824/2009-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.